Tribunal: TJDFT
Processo: 0717664-88.2020.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONVERSÃO. “AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO” EM “AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO”. CERVICALGIA (CID M54.2), DOR LOMBAR BAIXA (CID M54.5) E ARTROSE PRIMÁRIA DE OUTRAS ARTICULAÇÕES (CID M19.0). INCAPACIDADE LABORAL. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO. REESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO.
1. Nos termos da Lei n. 8.213/91, responsável por dispor sobre os “Planos de Benefícios da Previdência Social e dar outras providências, são quatro os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: (a) qualidade de segurado do requerente (artigo 15); (b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais (artigo 25, I); (c) superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência; e (d) caráter permanente da incapacidade (para o caso da aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença).
2. De acordo com o artigo 20 da Lei n. 8.213/91, as doenças decorrentes de determinada atividade, ou surgidas ou agravadas pelo trabalho ou condições de seu desempenho, são consideradas acidente do trabalho. Além destas condições, dispõe o artigo 21 acerca de situações equiparadas a acidente do trabalho, dentre as quais a do inciso I: “o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação.
3. O juízo não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial, nos termos do artigo 479 do NCPC, podendo discordar, fundamentadamente, das conclusões do perito em razão dos demais elementos probatórios coligidos aos autos.
4. Tendo o laudo confirmado a existência das moléstias incapacitantes referidas na inicial - cervicalgia (CID 10M54.2), dor lombar baixa (CID10 M54.5) e artrose primária de outras articulações (CID10 M19.0) - corroboradas pela documentação clínica juntada aos autos, associada às condições pessoais - habilitação profissional e idade atual, resta demonstrada a efetiva incapacidade para o exercício da atividade profissional, ensejando a concessão de auxílio vindicado desde a DER.
5. Apelação conhecida e provida.